Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-12.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000901-12.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CONSORCIO SALGADEIRA - CNPJ: 19.251.992/0001-58 (AGRAVADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA – EXIGÊNCIA PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – REQUISITOS ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/2009 AUSENTES – LIMINAR DEVE SER INDEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
.

Havendo previsão contratual, não se afigura ilegal a retenção do
pagamento
do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007843-34.016.8.11.0041, impetrado por
Consórcio Salgadeira
, deferiu o pedido liminar e determinou que o Agravante se abstenha de exigir a comprovação da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista ou qualquer outro documento de regularidade fiscal do agravado como pretexto para não efetuar o pagamento das pendências decorrente do contrato de prestação de serviços n.º 050/2013, até o julgamento do mérito
mandamus
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Agravante, em suas razoes de recurso, argumenta que há
vedação contida no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, e art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, para concessão da liminar, visto que não é cabível a cessão da urgência em ações de natureza cautelares ou preventivas quando esta esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Aduz que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para a concessão da liminar, já que o pedido se encontra em dissonância com a Lei nº 8.666/1993.

Protesta pela reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento do pedido liminar em primeira instância.

O efeito suspensivo foi deferido em Id. 80264.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso. (Id. 166613).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020